Tribunal: TJSP
Processo: 0004864-77.2014.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – ASSISTENTE OPERACIONAL II DA UNESP – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL E INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO, AO INVÉS DE MÉDIO COMO LHE VEM SENDO PAGO, NÃO RESPALDADA PELA PROVA PERICIAL PRODUZIDA – AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000759950
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004864-77.2014.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante
EMERSON
APARECIDO
NASCIMENTO
DE
SOUZA
(JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA "JÚLIO DE
MESQUITA FILHO" - UNESP.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Rejeitada a preliminar, negaram
provimento ao recurso, majorada a verba honorária devida pelo vencido em 5
(cinco) pontos percentuais.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004864-77.2014.8.26.0071 - Bauru
2
VOTO No 36.607
APELAÇÃO CÍVEL No 0004864-77.2014.8.26.0071
COMARCA: BAURU
APELANTE: EMERSON APARECIDO NASCIMENTO DE SOUZA
APELADA:
UNIVERSIDADE
ESTADUAL
PAULISTA
“JÚLIO
DE
MESQUITA FILHO” UNESP
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL ASSISTENTE
OPERACIONAL II DA UNESP PRETENSÃO DE
RECEBIMENTO
DE
ADICIONAL
E
INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO, AO INVÉS
DE MÉDIO COMO LHE VEM SENDO PAGO, NÃO
RESPALDADA
PELA
PROVA
PERICIAL
PRODUZIDA

AÇÃO
IMPROCEDENTE

SENTENÇA CONFIRMADA.
Cuida-se de ação ordinária movida por Emerson Aparecido
de Souza, servidor público estadual, contra a Universidade Estadual
Paulista “Júlio de Mesquita Filho” UNESP, objetivando a revisão da
classificação do grau de insalubridade de suas atividades de médio para
máximo, com o pagamento das diferenças correspondentes no respectivo
adicional desde a data da admissão, julgada improcedente pela r.
sentença de fls. 228/231.
O autor apelou, suscitando preliminar de cerceamento de
defesa, no mérito buscando a inversão do resultado, sustentando em
suma que conforme demonstrado documentalmente nos autos mediante
as ordens de serviço juntadas e a descrição das atividades efetivamente
realizadas, resta claro que atua exposto a agentes insalubres
ensejadores de grau máximo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004864-77.2014.8.26.0071 - Bauru
3
Recurso regularmente processado, com resposta.
É o relatório.
Incumbe, antes de nada, examinar a preliminar, que deve
ser rejeitada.
Com efeito, a prova do grau de insalubridade a que o autor
está submetido no trabalho é eminentemente técnica, sendo que o laudo
pericial produzido apresenta suficiente fundamentação, não havendo
lugar para cogitar-se de utilidade na prova testemunhal.
Relativamente ao mérito, melhor sorte não está reservada
ao inconformismo, uma vez que no trabalho de fls. 173/184 o profissional
da confiança do juízo esclareceu que na função de Assistente
Operacional II o servidor desempenha tarefas de reparador geral, sem
trabalhos intensos e contínuos de reparo de esgotos, de sorte a
classificar como médio o grau de insalubridade a que está exposto, em
consonância com a conclusão da área técnica da UNESP.
Em
tais
condições,
rejeitada
a
preliminar,
nega-se
provimento ao recurso, majorada a verba honorária devida pelo vencido
em 5 (cinco) pontos percentuais.
RICARDO FEITOSA
RELATOR